Tribunal: TJMT
Processo: 1010876-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010876-77.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DELCION MADUREIRA BENTO DA PURIFICACAO - CPF: 026.053.881-74 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MAYARA SOUSA CARRIJO - CPF: 057.777.581-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– INJÚRIA, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS –
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS –
VIOLAÇÃO AO ART. 313, INCISOS I E III, DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA –
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –
IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, afasta a alegação de constrangimento ilegal.

2. Os requisitos previstos nos incisos do artigo 313 do Código de Processo Penal não são cumulativos. Logo, o decreto de prisão para garantir a execução das medidas protetivas de urgência não está atrelado à quantia da pena abstrata do tipo penal, bastando a ocorrência do descumprimento de qualquer medida protetiva de urgência fixada. No caso, ficou demonstrado que o paciente foi devidamente intimado da concessão das medidas urgentes e, mesmo assim, ofendeu e ameaçou a vítima.

3. No que diz respeito ao alegado ferimento ao princípio da homogeneidade, estando presente o requisito da garantia à ordem pública, o cabimento da prisão preventiva não pode ser afastado por mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado, não se admitindo que, em
Habeas Corpus
, se conclua, antecipadamente, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, nem tampouco o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

4.
“(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”

5. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
DELCION MADUREIRA BENTO DA PURIFICAÇÃO,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Plantão Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 140 e 147, ambos do Código Penal, bem como, pelo delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06.

Em síntese, a impetrante sustentou a concessão da liberdade provisória com os seguintes argumentos: I) há ausência de fundamentação concreta e idônea do decreto prisional; II) impossibilidade de decretação da prisão preventiva – violação do art. 313, incisos I e III do Código de Processo Penal; III) mera especulação sobre eventual reiteração delitiva, sem mencionar qualquer processo crime; IV) princípio da homogeneidade das medidas cautelares; V) desrespeito ao caráter excepcional da prisão preventiva; VI) predicados pessoais favoráveis, como endereço fixo e labor lícito.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de relaxar a prisão preventiva e, subsidiariamente, revogação da custódia cautelar.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 211316153 ao ID n. 211316155).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 212282668).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 212672672).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 215351680).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defensoria Pública Estadual objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
Delcion
Madureira Bento da Purificação,
que teve sua prisão preventiva decretada, em virtude de ter praticado, em tese, os crimes previstos nos art. 140 e art. 147, ambos do Código Penal, bem como, o delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante no 1003827-70.2024.8.11.0004 que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir a ordem pública, fundamentando sua decisão no risco concreto de reiteração delitiva e para garantir a segurança da vítima. Vejamos excerto da decisão:

“ (...)
3. Não se observa neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual se impõe a homologação do auto de prisão em flagrante.

4. Na hipótese em tela, materialidade e os indícios de autoria se fazem presentes nos autos, conforme é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante n.63.3.2024.6717, boletim de ocorrência de id. 136547507, termos de depoimentos (id. 136547517, 136547508 e 136547509) e interrogatório do custodiado (id.136547520). Portanto, fica configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus
comissi
delicti.

5. Confira-se trecho no boletim de ocorrência, id. 152897162:

“QUE NESTA DATA
O MESMO
FOI ATÉ A SUA RESIDÊNCIAE PROFERIU PALAVRAS OFENSIVAS DE BAIXO CALÃO CONTRA A VÍTIMA, TIPO “SUA PUTA”, CHAMANDO-A PARA SAIR PARA FORA DE CASA PARA CONVERSAR COM ELA. O SUSPEITO SAIU DO LOCAL E RETORNOU LOGO EM SEGUIDA PELA SEGUNDA VEZ. DEPOIS SAIU DO LOCAL TOMANDO RUMO IGNORADO. DEPOIS COMEÇOU A LIGAR DO CELULAR PARTICULAR DELE, NO INTUITO QUE ELA ATENDESSE, MAS ELA NÃO ATENDEU. NOVAMENTE O SUSPEITO TENTOU MANTER CONTATO COM A VÍTIMA ATRAVÉS DO TELEFONE CELULAR DA SUA MÃE, MANDANDO ÁUDIO COM TOM DE AMEAÇA, NÃO SENDO RESPONDIDO PELA VÍTIMA.”

6. Além disso, o custodiado admitiu a ocorrência dos fatos narrados durante o interrogatório.
Senão vejamos:

“QUE, indagado sobre os fatos disse que vai responder as perguntas feitas a ele, afirmando que no dia do fato estava embriagado e confessa ter xingado a vítima de rapariga, puta e ainda a ameaçou, mas não sabe o conteúdo das ameaças; QUE, o motivo da discussão foi um combinado que tinha com a vítima a respeito de um filho que tem em comum, pois todas as segundas e quarta-feira busca a criança na escolinha de futebol; QUE, tinha ciência das medidas protetivas em que a vítima havia requerido, ressaltando que foi comunicado das referidas medidas via telefone, não sabendo confirmar se foi pelo oficial de justiça;”

7. O periculum
libertatis
fica igualmente configurado nos autos porque o custodiado já teve decretadas contra si 2 medidas protetivas em datas anteriores. A 1a em fevereiro de 2023 e a 2a em janeiro de 2024, além desta que ora se trata, demonstrando a habitualidade na conduta delitiva.

Portanto, conclui-se pelo risco concreto de reiteração delitiva e indispensabilidade do recolhimento do custodiado ao cárcere para garantia da ordem pública, e em específico, para segurança da vítima.

8. Deste modo, comprovada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art.319, do CPP, especialmente por se revelarem inadequadas e insuficientes na espécie.”
– destaquei.

Quanto à alegada
ausência de fundamentação,
verifica-se dos autos que a decisão proferida, decretando a prisão preventiva ao paciente traz fundamentação idônea e suficiente a amparar a medida extrema, uma vez que proferida, visando resguardar a integridade física e, acima de tudo, integridade psíquica da vítima.

Ademais, é fulcral ressaltar que a vítima, ao ser ouvida na Delegacia, declarou que, o ora paciente, além de xingá-la de
“sua puta”
, afirmou que iria matá-la.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA – VIOLAÇÃO ÀS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando justificada no desrespeito à prévia determinação judicial que impôs medidas protetivas em favor da vítima, especialmente pela insuficiência das cautelares alternativas para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida.

(N.U 1008592-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)”

Sobre a prisão preventiva, o artigo 312 do Código de Processo Penal dispõe que ela poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Outrossim, o art. 313 do Código de Processo Penal esclarece que, nos termos do art. 312 do mesmo diploma, a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos, com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, quando o réu for reincidente e,
em caso de crimes que envolvam violência doméstica e familiar, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

De outro norte, a Defesa sustentou que há
violação ao disposto no artigo 313 do Código de Processo Penal,
tendo em vista que o delito imputado ao paciente – descumprimento de medida protetiva – não admite a decretação da prisão preventiva (inciso I) e tampouco houve a comprovação efetiva do descumprimento da medida protetiva, posto que, o paciente e a vítima
“mantinham relacionamento pacífico e amigável em prol do melhor interesse da criança, ressaltando que a mesma mantinha contato para solicitar que o assistido buscasse o filho e ficasse em sua companhia”
(inciso II).

No caso, em consulta ao sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE) de primeiro grau, nota-se que as Medidas Protetivas de Urgência foram concedidas no dia 09/01/2024 (ID n. 138026190) e que a vítima e o paciente foram devidamente intimados, em 15/01/2024, da decisão do Juízo singular, conforme demonstra a certidão do oficial de justiça (ID n. 138450185).

Assim, não há que se falar em violação ao art. 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, por ausência de comprovação efetiva do descumprimento da medida protetiva, porquanto basta o proferimento de insultos e ameaças de morte para que ocorra o descumprimento das medidas, sendo desnecessário avaliar a relação do paciente com a vítima.

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).”

“[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).”

Some-se a isto que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), nota-se que o paciente possui Executivo de Pena no 2000142-38.2024.8.11.0004, tendo ele sido condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 302 da Lei 9503/97, que está suspenso, em virtude da impossibilidade do cumprimento da reprimenda simultaneamente à prisão cautelar.

Por outro ângulo, é insustentável falar em violação ao
princípio da proporcionalidade (homogeneidade),
quando devidamente atendidos os pressupostos e requisitos admissíveis para a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente, não podendo se confundir com a pena que possa ser imposta apenas em sentença da ação penal.

Sobre o tema, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...) (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).”

Por fim, temos que, no tocante aos eventuais
predicados pessoais favoráveis
do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

E seguindo a mesma direção, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”
.

Nesse contexto, afigura-se impertinente a revogação da prisão preventiva decretada ao paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
DELCION MADUREIRA BENTO DA PURIFICAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024